Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que que promoveu a redução objetiva da demanda para exclusão do pedido de recebimento de danos materiais, prosseguindo o feito apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais.
2. Conforme disciplina o art. 27, I, b, da Lei n. 11.697/08, compete ao Juiz da Vara de Família processar e julgar as ações de alimentos.
3. O artigo 531, § 2o, do Código de Processo Civil, em consonância com a regra geral estabelecida no art. 516, II, do mesmo código, prevê que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.
4. Tratando-se de ação pela qual se busca o ressarcimento de valores despendidos pela genitora da menor em razão do alegado descumprimento de obrigação alimentícia imposta ao agravado, pleiteia-se, na verdade, o cumprimento da sentença oriunda do juízo de família, afastando-se a competência do juízo cível.
6. Recurso conhecido e desprovido.